Tribunal: TJMT
Processo: 1003478-84.2021.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003478-84.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Excesso de prazo para instrução / julgamento, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[LUANNA LUCHOSKI ALVES IZAIAS - CPF: 048.805.905-41 (ADVOGADO), LUANNA LUCHOSKI ALVES IZAIAS - CPF: 048.805.905-41 (PACIENTE), Juízo da Décima Terceira Vara Criminal (IMPETRADO), SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA - CPF: 038.861.101-41 (IMPETRANTE), LUANNA LUCHOSKI ALVES IZAIAS - CPF: 048.805.905-41 (IMPETRANTE), WALISON HENRIQUE BARROS (PACIENTE), SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA - CPF: 038.861.101-41 (ADVOGADO), JUIZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RAPHAEL WENDER DA SILVA SOUZA - CPF: 063.365.141-96 (TERCEIRO INTERESSADO), THAYNA AIRES FARIAS - CPF: 063.268.431-38 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL SOLDATELI KRAMER - CPF: 702.869.490-91 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO.
1.

INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO
. INOCORRÊNCIA. APREENSÃO DE GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS E MATERIAIS BÉLICOS. GRAVIDADE CONCRETA. REGISTROS CRIMINAIS PRETÉRITOS. CUSTÓDIA JUSTIFICADA.
2.

NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR
. IMPROCEDÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES DA PRÁTICA CRIMINOSA.
3.

FALTA DE REVISÃO DA CUSTÓDIA DENTRO DO PRAZO DE 90 DIAS
. IRRELEVÂNCIA. PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO. SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA.
4.

EXCESSO DE PRAZO DA CONSTRIÇÃO
. INEXISTÊNCIA. COMPLEXIDADE DO FEITO, PLURALIDADE DE RÉUS, QUEBRA DE SIGILO DE DADOS TELEFÔNICOS E PARALISAÇÃO PARCIAL DAS ATIVIDADES EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA. ATRASO JUSTIFICADO.
5.

MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS
. INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA. ORDEM
DENEGADA
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER.

1.

A apreensão de grande quantidade de entorpecentes (41,556kg de maconha e 116,33g de cocaína) e materiais bélicos (espingardas, carabinas, carregadores para munição, cartuchos de munição) e os registros criminais anteriores do paciente, que figura como réu em outras três ações penais, por refletirem a gravidade concreta da conduta e periculosidade social, justificam a prisão preventiva imposta com vistas a acautelar a ordem pública e impedir a reprodução de fatos de igual natureza e gravidade. Inteligência dos Enunciados nº. 6 e 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

2.
A par da garantia constitucional de inviolabilidade não se estende ao sujeito surpreendido em flagrante delito (art. 5º, inc. XI, da CF), a existência de “fundadas razões” da ocorrência de crimes, as quais, inclusive, acabaram se confirmando com a apreensão de vultosa quantidade de drogas, armas e munições, legitima a busca domiciliar.

3.
Embora a regra prevista no art. 316, parágrafo único, do CPP determine a revisão periódica da cautela, “
mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal
”, a inobservância do termo de 90 dias, por si só, é incapaz de autorizar a soltura do paciente, seja por não se tratar de prazo peremptório, seja por remanescerem os fundamentos que autorizaram a decretação/manutenção do ato constritivo.

4.

A tese de excesso de prazo deve ser analisada à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do caso concreto, não com base em simples critérios matemáticos. Por isso, fatores presentes nos autos, como a complexidade do feito (apuração de quatro crimes), a pluralidade de réus (três), a realização de quebra de sigilo de dados telefônicos e a paralisação parcial das atividades judiciais durante a pandemia, autorizam a dilatação do andamento processual por período superior ao previsto em lei.

5.
É defeso ao julgador substituir a segregação por medidas cautelares mais brandas quando demonstrada, no caso concreto, a insuficiência e inadequação de tais providências para preservar o meio social e inibir a reiteração criminosa. Inteligência do art. 282, inc. I e II, do CPP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Em síntese, os impetrantes alegam que
Walison Henrique Barros
, denunciado por ter cometido, em tese, os crimes de
Tráfico de Entorpecentes
,
Associação para o Tráfico
(art. 33,
caput,
e art. 35 da Lei nº. 11.343/2006),
Posse Irregular de Arma de Fogo de Uso Permitido
e
Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Restrito
(art. 12 e art. 16,
caput
, da Lei nº. 10.826/2003), vem sendo submetido a constrangimento ilegal desde que foi
negado o pedido de revogação da prisão preventiva imposta em seu desfavor
.

Sustentam
falta de fundamentação idônea
do ato constritivo,
ofensa ao dever de reavaliar a medida cautelar extrema a cada 90 dias
(art. 316, parágrafo único, do CPP),
invalidade da busca domiciliar
e consequente nulidade das provas daí decorrentes e
excesso de prazo
para encerramento da ação penal.

Desta forma, requereram a concessão da ordem, em
liminar
, para que fosse
revogada a prisão processual
ou estabelecidas
providências cautelares menos gravosas
, confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no
mérito
(ID 78256951).

Anexaram documentos (ID 78256952 a 78256961).

A
liminar
foi
indeferida
(ID 79120476) e a seguir, vieram as informações judiciais (ID 79442970 a 79442974).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer pela
denegação
da ordem (ID 81572495), conforme respectivo sumário que segue em livre transcrição:

Habeas corpus
. Prisão preventiva. Suposto cometimento dos crimes dispostos no art. 33,
caput
, e art. 35, ambos da Lei n. 11.343/2006, e art. 12 e art. 16,
caput
, Lei n. 10.826/2003
1.
Os impetrantes pretendem, inicialmente, a declaração da nulidade das provas decorrentes da invasão domiciliar do paciente, posto que em desconformidade com as disposições constitucionais e processuais penais.
IMPOSSIBILIDADE
. Vedada a análise de eventuais nulidades processuais na via estreita do
writ
. Inconsistência das alegações defensivas. Crimes permanentes. Excepcionalidade da vedação à invasão domiciliar.
2.
Argumenta-se a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.
IMPOSSIBILIDADE
. Presença do
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
. Necessidade de tutela da ordem pública. Variedade de entorpecente apreendido (cocaína e maconha), acompanhado de vasto material bélico. Habitualidade delitiva evidenciada através dos antecedentes criminais do custodiado. Imprescindibilidade da segregação cautelar. Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva são insuficientes.
3.
Alega-se, em seguida, a caracterização de excesso de prazo na reanálise do encarceramento cautelar. Parágrafo único do art. 316 do CPP.
IMPOSSIBILIDADE
. Prisão devidamente reanalisada pelo d. magistrado.
4.
Por fim, indica-se a caracterização de constrangimento ilegal por excesso de prazo para o término da ação penal.
IMPOSSIBILIDADE
. Elastério devidamente justificado e pautado na razoabilidade e proporcionalidade atinentes a complexidade do caso concreto. Pluralidade de réus. Situação excepcional de pandemia instalada que levou a prorrogação dos atos processuais. Encerrada a instrução probatória. Superado eventual constrangimento ilegal. Súmula Ausência de constrangimento ilegal. Parecer pela
DENEGAÇÃO
da ordem.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 5 de abril de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021